Tribunal: TJMT
Processo: 1026224-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026224-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORISVAL NUNES - CPF: 045.998.611-20 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DANOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. QUEDA DE FRAGMENTOS DE LAJOTAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o supermercado ao pagamento de R$4.339,80 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais, em razão de fragmentos de lajotas que se desprenderam da estrutura do estabelecimento e caíram sobre o veículo do consumidor estacionado no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar a causa, considerando a alegação de necessidade de perícia técnica; (
ii
) saber se a ocorrência de chuvas e ventos fortes configura força maior capaz de excluir a responsabilidade do estabelecimento comercial; e (
iii
) saber se estão configurados os danos materiais e morais e se os valores fixados são adequados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial é determinada pela menor complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme Enunciado 54 do FONAJE. As provas documentais juntadas aos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador, dispensando conhecimentos técnicos complexos.

4. Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde pelos danos ocorridos em veículos estacionados em suas dependências, responsabilidade que se mantém mesmo quando o estacionamento é gratuito ou há placas de isenção de responsabilidade.

5. A alegação de força maior exige prova robusta da excepcionalidade do evento climático, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Chuvas, mesmo intensas, são eventos previsíveis que não configuram, por si só, força maior capaz de afastar a responsabilidade civil.

6. O dano material foi devidamente comprovado pelos orçamentos apresentados, e o dano moral está configurado pelos transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, como a necessidade de registrar boletim de ocorrência, buscar orçamentos e enfrentar a negativa da empresa em ressarcir os prejuízos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A competência do Juizado Especial não é afastada quando as provas documentais são suficientes para o julgamento, dispensando perícia técnica complexa. 2. A ocorrência de chuvas e ventos, sem comprovação de sua excepcionalidade por meio de provas técnicas, não configura força maior capaz de excluir a responsabilidade do estabelecimento comercial pelos danos causados a veículos em seu estacionamento."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 393, 402, 937 e 944; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.613.988/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 11/9/2024; STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026224-98.2025.8.11.0001

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Recorrido
: FLORISVAL NUNES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FLORISVAL NUNES ajuizou reclamação em face de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Noticiou que: a) em 07/04/2025, ao estacionar seu veículo no supermercado da reclamada, fragmentos de lajotas desprenderam-se de uma estrutura e caíram sobre seu automóvel, causando danos; b) funcionários da empresa reclamada foram chamados ao local e informaram que o estabelecimento arcaria com os prejuízos; c) posteriormente, a reclamada negou-se a ressarcir os danos. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 4.339,88; b) ressarcimento do valor correspondente à locação de veículo substituto no importe de R$ 960,48; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) o caso é típico de relação de consumo; b) restou incontroverso que parte da estrutura do imóvel de propriedade da reclamada desabou e atingiu o veículo do autor; c) a reclamada não comprovou que as condições climáticas naquela data foram extraordinárias ou fora do padrão histórico da localidade; d) chuvas intensas sem comprovação de anormalidade extrema não configuram força maior; e) o reclamante logrou produzir a prova que estava ao seu alcance. Ao final: a) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 4.339,80; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda em razão da necessidade de perícia técnica; b) o evento narrado decorreu de fenômeno climático de magnitude extraordinária, totalmente alheio à vontade e ao controle da recorrente; c) em 07/04/2025, Cuiabá/MT enfrentou chuvas e ventos muito acima da média histórica; d) a intensidade das chuvas aliada a ventos fortes provocou alagamentos, quedas de árvores e danos estruturais em diversos pontos da cidade; e) essas condições climáticas excepcionais enquadram-se como força maior nos termos do art. 393 do Código Civil; f) os orçamentos apresentados não são provas idôneas dos danos materiais; g) não houve comprovação de dano moral indenizável; h) o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a incompetência do Juizado Especial; b) julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial; c) subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No caso em análise, a controvérsia central reside na responsabilidade da empresa recorrente pelos danos causados ao veículo do recorrido quando fragmentos de lajotas se desprenderam da estrutura do estabelecimento comercial.

Embora a recorrente alegue a necessidade de perícia técnica para verificar a intensidade do evento climático e sua relação com os danos, observo que as provas documentais juntadas aos autos - incluindo o boletim de ocorrência, os orçamentos de reparo e os vídeos que demonstram os danos e o local do ocorrido - são suficientes para formar o convencimento do julgador.

Ademais, a recorrente não apresentou qualquer evidência concreta que demonstrasse a ocorrência de um evento climático extraordinário na data dos fatos, limitando-se a alegações genéricas sobre chuvas e ventos fortes.

Portanto, considerando que a análise da responsabilidade civil no presente caso não demanda conhecimentos técnicos complexos que extrapolem a capacidade de avaliação do juiz, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial.

Rejeito, assim, a preliminar de incompetência.

Dano, furto e roubo em estacionamento comercial.

Nos termos da Súmula 130 do STJ, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento".

Embora a Súmula 130 do STJ tenha sido editada em 1995, o entendimento jurisprudencial continua no mesmo sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS EM POSTO DE GASOLINA. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA D EOMISSÃO NO ACÓRDÃO. PROCESSO JULGADO EM REGIME DE MUTIRÃO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. NÃO FERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. SÚMULA N. 7/STJ. ATO ILPICITO DE TERCEIRO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. CONTRATO DE DEPÓSITO. ESTACIONAMENTO. ATRATIVO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. SÚMULA 130/STJ. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. SÚMULA N. 7/STJ. (...)
6. A controvérsia deve ser dirimida pelo entendimento exarado na Súmula n. 130 do STJ, que dispõe que "A empresa responde perante o cliente pela reparação do dano ou furto de veículos ocorridos em seu estabelecimento". (...)
(STJ//
AgInt
no REsp n. 1.613.988/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 11/9/2024.)”

Destaca-se que a responsabilidade do estabelecimento empresarial se estende inclusive quando o estacionamento é cedido gratuitamente e, ainda em situações em que o estabelecimento fixa placas de sinalização interna informando que não se responsabiliza por eventuais danos.

Com o objetivo de evidenciar esse entendimento, segue parte do inteiro teor do voto proferido pelo Ministro do STJ Eduardo Ribeiro no REsp 32825/SP:

"...convém anotar que tanto a gratuidade do estacionamento, quanto a existência de placas isentando o estabelecimento comercial da responsabilidade pelos danos porventura causados aos veículos ali estacionados é irrelevante no contexto dos autos, vez que o dever de ressarcir funda-se no dever de guarda, não
sendo
portanto, necessária perquirir a existência de culpa."

Por isso, em resumo, pode-se afirmar que o estabelecimento empresarial é responsável pelos prejuízos ocasionados aos seus clientes, decorrentes de danos roubos e furtos de veículos ocorridos dentro dos estacionamentos cedidos, mesmo que gratuitamente e ainda que haja sinalização de excludente de responsabilidade.

No caso em análise, resta incontroverso que fragmentos de lajotas da estrutura do estabelecimento da recorrente se desprenderam e caíram sobre o veículo do recorrido, causando danos materiais.
Este
fato está comprovado pelo boletim de ocorrência (ID
de Origem
191002630), pelos vídeos juntados aos autos (ID
de Origem
191002639, 191005291, 191005292, 191005293) e pelas próprias imagens do CFTV apresentadas pela recorrente (ID 191107358).

A recorrente alega que o evento decorreu de caso fortuito ou força maior, consistente em tempestade de grandes proporções que teria atingido a cidade de Cuiabá na data dos fatos. Contudo, não trouxe aos autos qualquer prova técnica, como boletim meteorológico ou laudo que comprovasse a excepcionalidade do evento climático, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, ainda que tenha ocorrido chuva forte na data dos fatos,
esta
circunstância não configura, por si só, evento imprevisível e inevitável capaz de caracterizar força maior. Chuvas, mesmo intensas, são eventos previsíveis, especialmente em determinadas épocas do ano, e cabe ao estabelecimento comercial adotar medidas preventivas para garantir a segurança de seus clientes e de seus bens.

Vale ressaltar que, nos termos do art. 937 do Código Civil, "
o dono ou detentor do edifício ou construção responde pelos danos que desta resultarem, se não provar que ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou força maior".
No caso, não havendo prova robusta da força maior alegada, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da recorrente pelos danos causados ao veículo do recorrido.

Portanto, caracterizada a responsabilidade da empresa recorrente pelos danos causados ao veículo do recorrido em seu estacionamento, deve ser mantida a condenação.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)"

No caso em análise, o recorrido comprovou os danos materiais sofridos mediante a apresentação de três orçamentos (ID 191002633, 191002636, 191002637), que demonstram de forma consistente os valores necessários para o reparo do veículo danificado.

A recorrente, por sua vez, limitou-se a impugnar genericamente os orçamentos, sem apresentar contraprova ou elementos que demonstrassem eventual superfaturamento ou inadequação dos valores apresentados.

Assim, considerando a prova produzida e aplicando-se a Teoria da Redução do Módulo da Prova, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.339,80, correspondente ao orçamento de menor valor.

Quanto ao pedido de ressarcimento pelo aluguel de veículo substituto, não há nos autos comprovação de que o recorrido tenha efetivamente contratado
este
serviço ou que tenha ficado impossibilitado de utilizar seu veículo durante o período de reparo, razão pela qual não merece acolhimento tal pleito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o dano moral está configurado. A queda de fragmentos da estrutura do estabelecimento sobre o veículo do recorrido, além dos danos materiais, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

O recorrido teve que acionar a Polícia Judiciária Civil para registrar boletim de ocorrência, buscar orçamentos para o reparo do veículo e enfrentar a negativa da empresa em ressarcir os prejuízos, após inicialmente ter reconhecido sua responsabilidade.

Ademais, a situação vivenciada pelo recorrido gerou justificável sensação de insegurança e frustração, especialmente considerando que o evento ocorreu em local onde deveria estar protegido, como cliente do estabelecimento.

Portanto, configurado o dano moral, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025